Tribunal: STF
Processo: ARE 1546391
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Inadmissibilidade do apelo extremo. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou recurso, sob, dentre outros fundamentos, de que a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral.



    2. O embargante argumenta a existência de omissão, já que a mera existência de repercussão geral presumida dispensaria a fundamentação específica.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente no tocante à exigência de fundamentação da repercussão geral em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. Não se constatam os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, uma vez que as razões de decidir foram devidamente explicitadas e as questões necessárias à solução da controvérsia foram enfrentadas, conforme o artigo 489, IV, do Código de Processo Civil.



    5. A decisão foi clara ao consignar que a parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente quanto à existência de repercussão geral, conforme exigido pelos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como o artigo 102, § 3º, da Constituição Federal.



    6. A simples afirmação genérica ou a menção a temas constitucionais não supre a exigência legal de articulação de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que transcendam os interesses subjetivos do processo, sendo este um pressuposto de conhecimento do apelo extremo.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda.



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de declaração rejeitados.